Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. À Secretaria desta Terceira Turma Cível para que registre o sigilo dos documentos anexados às contrarrazões, ID`s 59876155 e 59876157, conforme petição de ID. 59878450. Após, com documentos novos juntados aos autos, e em observância ao artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil/15, dê-se vista a parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias.